Tribunal: TJMT
Processo: 1001966-19.2019.8.11.0006
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001966-19.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA CRISTIANE RODRIGUES NEVES - CPF: 038.519.131-67 (RECORRENTE), HENRIQUE PESTANA DE SOUSA - CPF: 708.789.601-63 (ADVOGADO), EDUARDO SORTICA DE LIMA - CPF: 207.640.301-91 (ADVOGADO), SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL - CNPJ: 22.794.608/0001-78 (RECORRIDO), MIRIELE GARCIA RIBEIRO - CPF: 987.036.331-87 (ADVOGADO), JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO - CPF: 632.716.641-53 (ADVOGADO), VALDECIR SARAIVA DE FREITAS JUNIOR - CPF: 043.047.043-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO - FATURA PAGA – AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO – NECESSIDADE DE NOVO PAGAMENTO PARA RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – ALEGAÇÃO DE DOCUMENTO ILEGÍVEL - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES – PAGAMENTO COMPROVADO – FALHA COMPROVADA – CORTE INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DA CITAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo corte no fornecimento dos serviços e comprovando o consumidor que a fatura objeto da suspensão fora devidamente paga, resta caracterizada a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.

Eventual ausência de repasse do valor pago por agente arrecadador que recebeu os valores é questão a ser discutida com este, não havendo culpa do consumidor.

Se tratando de relação contratual, os juros fluem a partir da citação, conforme determinado na sentença.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, julgo
procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de:

a)
CONDENAR
a reclamada a restituir à parte reclamante a título de danos materiais o valor de R$ 101,80 (cento e um reais e oitenta centavos), cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida.

b)
CONDENAR
a reclamada a pagar à parte reclamante a título de danos morais, a importância de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, e assim o faço
com resolução do mérito,
a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A parte promovida nas razões, sustentou que executou o corte de água lícito na Unidade Consumidora da cliente, vez que, ainda constava inadimplida a referida fatura, afirmando que o documento acostado pela promovente não comprova efetivamente o pagamento, posto que ilegível.

Afirmou que não recebeu o pagamento supostamente efetuado e que ainda que a mesma tenha efetuado algum pagamento, não o fez à Recorrente, de modo que a suspensão dos serviços ocorreu no exercício regular de seu direito.

Requereu a reforma da sentença par julgar improcedentes os pedidos iniciais ou a redução do valor da condenação e que os juros fluam a partir do arbitramento da condenação.

Nas contrarrazões, suplica a parte Recorrida pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida, verifico que o corte no fornecimento dos serviços em 11/03/2019 se deu indevidamente referente à fatura do mês de novembro de 2018, no valor de R$ 50,90, vez que consta nos autos o comprovante de pagamento efetuado ainda no ano de 2018, não sendo o autor o responsável pela ausência de repasse à ré do pagamento.

Embora o extrato de pagamento não esteja totalmente legível quanto à data (dia e mês), é possível verificar que o pagamento foi realizado ainda no ano de 2018 e, portanto, anteriormente a data do corte (11/03/2019) e consta visível o valor pago (R$ 50,90) e o código de barras referente a fatura paga.

Assim, comprovado que o corte fora indevido e efetuado após o pagamento pela consumidora, sendo a promovente compelida a efetuar novo pagamento da mesma fatura (11/2018) em 12/03/2020 para ter os serviços restabelecidos.

Esclareço que caso tenha ocorrido alguma falha esta não fora efetuada pela consumidora, porquanto pagou sua fatura e o agente arrecadador recebeu os valores.

Assim, restou caracterizada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar.

O dano moral experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação do corte indevido, o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, a indenização fora fixada com razoabilidade.

Quanto ao marco de incidência dos juros, não há reparos a fazer na sentença, porquanto, se tratando de relação contratual, os juros fluem a partir da citação.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021